Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709938-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAILA ADNA DE SOUZA SILVA GRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por J.L.S.S (autora), representado pela sua genitora N.A.S.S, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0701183-17.2024.8.07.0013, indeferiu o pedido para obrigar o agravado a proceder à transferência da agravante para creche pública próxima à sua residência, nos seguintes termos (ID 188849865 dos autos originais): Cuida-se de ação de obrigação de fazer em face do DISTRITO FEDERAL, em que J.L.S.S, representada pela genitora, pleiteia provimento judicial para que o requerido providencie sua transferência para a creche Centro Comunitário da Criança de Ceilândia -Célula II, por ser mais próxima à residência familiar Consta da inicial que a autora foi contemplada com vaga na creche Frederico Ozanam, embora a unidade mais próxima seja a o Centro Comunitário da Criança de Ceilândia - Célula II. Aduz que a distância entre a residência da infante e a creche em que matriculada inviabiliza sua frequência na instituição. Informa ter buscado solução pela via administrativa, sem lograr êxito. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Pelo despacho ID 187797354, este Juízo postergou a análise da tutela de urgência para após colhidas informações com a Secretaria de Estado da Educação. A SEEDF informou a impossibilidade de transferir a autora para a creche desejada por ausência de previsão no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil de transferências ou permutas entre Instituições Educacionais Parceiras (ID 188496985). Aduziu que a criança foi contemplada com vaga em creche localizada na Sub-região cadastrada no momento da inscrição em lista de espera. Sugeriu, entretanto, que caso a genitora não possua interesse na vaga disponibilizada, deverá realizar o cancelamento da matrícula e solicitar nova inclusão na lista de candidatos (ID 188496985). O MPDFT manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas da exata forma pretendida por cada estudante. Nesse contexto, destaco que, segundo o Manual de Procedimento para Matrícula em Creche da Secretaria de Educação, o candidato deve informar a Coordenação Regional de Ensino – CRE - de interesse. Assim, o menor deve ser encaminhado a uma das unidades de ensino localizadas na região pretendida. Ainda que a creche disponibilizada não seja a mais próxima da residência do candidato, é considerada próxima de sua residência, eis que situada no âmbito da CRE de interesse. Saliento que não há previsão legal para transferência entre creches. A alteração de unidade de ensino importa no cancelamento da matrícula atual e solicitação de nova inscrição. Ou seja, a mudança de creche importa em nova inscrição, nova matrícula. Os procedimentos adotados visam garantir o tratamento igualitário entre os candidatos. Desta forma, concessão da tutela, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a transferência do(a) autor(a), tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Por fim, ressalto que não se verifica a probabilidade do direito aventado em razão de ausência de previsão normativa para efetivação da transferência pretendida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público Em suas razões recursais (ID 56900258), alega que deve lhe ser assegurado o gozo do seu direito fundamental à educação, mediante a transferência da creche que está atualmente matriculada para a creche mais próxima da sua residência. Apresenta os seguintes fundamentos: a) a educação é um direto social fundamental, previsto no art. 6o da CF e no art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal; b) o STF já decidiu que a inclusão da criança em creche é um direito público subjetivo (tema 548); d) o direito subjetivo da agravante deve ser efetivado e, portanto, não há violação ao princípio da isonomia; e) a jurisprudência do TJDFT é no sentido de conceder o pedido da agravante; f) não pode desistir da vaga na creche já matriculada para concorrer à vaga em outra instituição mais perto da sua residência. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal matricule a agravante em creche próxima à sua residência, especialmente no Centro Comunitário da Criança de Ceilândia Célula II. Subsidiariamente, postula que o DF arque com os custos de estabelecimento particular. No mérito, postula o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão agravada. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante já está matriculada na creche Frederico Ozanam e pretende obrigar o estado a proceder à sua matrícula no Centro Comunitário da Criança de Ceilândia ou em local mais próximo da sua residência. De fato, o STF decidiu que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito subjetivo. Portanto, não está sujeito à discricionaridade do poder público. Ao contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita. Inclusive, tal questão foi julgada pelo STF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o tema 548, que fixou a seguinte tese: “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica" Contudo, no caso em comento, verifico que o direito à educação já está sendo garantido à agravante, a qual se encontra devidamente matriculada em creche escolar. O Manual de Procedimentos para Matrícula em Creche da Secretaria de Educação prevê que o candidato deve informar o local do seu interesse à Coordenação Regional de Ensino – CRE. A vaga será disponibilizada a uma das unidades de ensino localizadas na região pretendida. No caso, a matrícula foi efetivada dentro do setor que a agravante concorre, conforme ofício de ID 188496985, autos de origem. Nesse contexto, verifico que a agravante já está inserida no ensino público. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há direito público subjetivo à transferência entre creches para local mais próximo da residência da agravante. O dever do estado de prestar educação infantil pública e gratuita já está sendo cumprido. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não se resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais. O pedido da agravante, ao que tudo indica, acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das creches, que é competência discricionária do Poder Público. Assim sendo, não se mostra possível, ao menos nesta fase superficial, determinar a transferência entre creches para atender à conveniência da infante ou da sua família. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em caso similar, é nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE MENOR PARA CRECHE PÚBLICA LOCALIZADA PRÓXIMO AO TRABALHO DA RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE VAGAS. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. De fato, a educação fora erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna como dever do Estado a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade (CF, art. 208, IV). 2. Embora seja possível, em alguns casos, que o Poder Judiciário determine ao ente estatal o cumprimento dessa obrigação constitucionalmente prevista, há de se ponderar que, quando não houver vagas suficientes disponibilizadas pelo Poder Público para atendimento da demanda por creche na localidade requisitada e havendo outras crianças que também se encontram na mesma condição, é razoável que o menor seja inscrito em lista de espera, e aguarde o preenchimento das vagas por outras com melhor posicionamento, sob pena de ofensa ao Princípio da Isonomia. 3. Os elementos até aqui apresentados não permitem, ao menos na etapa em que os autos se encontram, concluir que a agravada estaria em situação que justificasse a interferência do Poder Judiciário na gerência da educação local, a fim de determinar a transferência da menor para determinada escola, desprezando-se a ordem cronológica ou as demandas específicas dos demais interessados, sem olvidar da necessidade de verificar se as escolas requeridas têm condições específicas para atendê-la considerando que é portadora de necessidades especiais. 4. O acolhimento da pretensão antecipatória pleiteada na origem, sem a presença de indícios da observância dos requisitos exigidos para a concessão liminar da transferência da agravada para uma das escolas pleiteadas, importaria em evidente desrespeito ao Princípio da Isonomia, violando o direito das demais crianças que aguardam a oportunidade de serem inscritas nas mesmas instituições de ensino, talvez em situações mais gravosas que as apresentadas pela interessada, sem esquecer que estas também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Acórdão 869145 20150020012870AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 210) Desse modo, embora a situação fática da agravante seja sensível, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto,INDEFIRO a antecipação de tutela recursal Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora